Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002844-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), LUIZ NETO - CPF: 003.076.481-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69).
TENTATIVA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADAS
. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
POSSIBILIDADE DE ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO
.
PREPONDERÂNCIA DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E COOPERAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DECISÃO REFORMADA
.

Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade
on-line
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT,
autos n.º 0006459-04.2017.8.11.0046 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
, que indeferiu pedido de arresto
on-line
de valores.

Inconformada com a r. decisão, interpôs recurso de agravo, por instrumento, com o escopo de reformar a decisão combatida.

Alega que “o agravado contratou participação em grupo de consórcio, visando a utilização do crédito na contratação de prestação de serviços de reforma residencial. Inadimplente com as obrigações assumidas, a Agravante ajuizou ação Monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Recebida a inicial, em 16/11/2017, a Agravante iniciou as tentativas de localização do Agravado para citá-lo nos autos. Desde então, a Agravante já diligenciou em diversos endereços, restando todos infrutíferos, certificando que o Agravado, até o momento, se encontra em local incerto e não sabido. Esgotados os endereços para localização do Agravado, a Agravante requereu a realização de arresto online, via sistema SISBAJUD, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora no rosto dos autos, para satisfação do crédito sub judice. Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado” (id. 266364299 - Pág. 2).

Sustenta que “o Código de Processo Civil não mencione, expressamente, a possibilidade de realização do arresto na modalidade online (SISBAJUD), também não há proibição, de modo que, à toda evidência, não existe qualquer impedimento para que o credor utilize deste instrumento com a intenção de garantir a satisfação do seu crédito, mesmo que o devedor ainda não tenha sido formalmente citado (...) Evidente, portanto, que se trata de medida que privilegia o afastamento dos efeitos decorrente de possível demora na tentativa de localização do devedor no processo, de modo a permitir no caso concreto, a adoção de medidas ágeis a garantir a satisfação do crédito perseguido em juízo e, em última medida, concretizar os fins a que se destina a demanda ajuizada.” (id. 266364299 - Pág. 3/4).

Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento nos termos da fundamentação exposta.

Efeito perseguido indeferido (id. 266831793 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões.

Sem informações pelo Juízo singular.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT,
autos n.º 0006459-04.2017.8.11.0046 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
, que indeferiu pedido de arresto on-line de valores.

Pois bem.

A questão submetida a esta e. Câmara cinge, a saber, quanto à possibilidade de arresto
on-line
antes da citação.

DECIDO
.

Ab initio
, registro que o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento é dispensável quando o recurso é interposto contra decisão que apreciou pedido sem a oitiva da parte contrária e antes da citação. Ademais, se a relação processual não foi estabelecida pela citação, a ausência de intimação da parte contrária para apresentar resposta ao agravo de instrumento não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AOAGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.3.2007). 2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto". 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 725287/SP, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.03.2017)

Passo à apreciação do mérito.

A pretensão recursal consiste em analisar a possibilidade de arresto executivo na modalidade
on-line
, antes da citação do executado.

Da análise dos autos de origem, evidencio que a relação processual não se formou, pois, o executado não foi localizado no endereço informado no contrato firmado entre as partes litigantes, bem como naqueles endereços declinados pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

Com efeito, o exaurimento das diligências para localização do devedor não pode comprometer o acesso do credor à Justiça. Como se sabe, o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, observando-se, ainda, as disposições do Código de Processo Civil, cuja legislação assegura às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tal atividade não é outra senão aquela que assegura ao credor o direito de cobrar judicialmente a dívida e, o mais importante, de receber o valor nela devido.

Esse direito decorre do princípio constitucional do acesso à justiça e à ordem jurídica efetiva e justa, previstos no art. 5º, XXXV, da CF. Assim, o credor pode receber o bem da vida perseguido, o qual pertence a ele por direito, em prazo razoável, respeitando-se as garantias constitucionais e o princípio da efetividade.

Nesse contexto, o STJ firmou entendimento de que é possível nas execuções o arresto on-line dos bens de devedor ainda que este não tenha sido citado, uma vez que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVOELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADOFRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido”. (REsp n. 1822034/SC, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.06.2021)

Portanto, é possível o arresto on-line dos bens do executado ainda que ele não tenha sido citado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ARRESTO EXECUTIVO . TENTATIVA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADAS. CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ATO. MEDIDA ADEQUADA . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, não parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, visto que, conforme se depreende do art . 4º do Decreto-Lei 911/69, a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, após a não localização do bem alienado fiduciariamente, não se exigindo para tanto o esgotamento das tentativas de localização. Senão, vejamos: ¿Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 ¿ Código de Processo Civil . (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).¿ 2. Devido a não localização da motocicleta alienada (fl . 39), o exequente formulou pedido de conversão da ação de busca em apreensão em ação de execução por título extrajudicial contra devedor insolvente (fls. 62/68), o que foi deferido (fls. 72/73). Tentada a citação pelo novo rito, não se logrou êxito (fl . 95). 3. Em razão disso, a princípio, o arresto on-line realizado na origem não está eivado de nulidade, uma vez que a frustração em localizar o devedor justifica referida medida, por aplicação analógica do art. 854 do CPC: ¿ Art . 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução¿. 4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art . 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. 5. Essa possibilidade também decorre da própria lógica descrita no art. 830 do CPC, segundo o qual se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução . 6. Cumpre, destacar, que a apresentação de exceção de pré-executividade constitui hipótese legal de comparecimento espontâneo, na forma do art. 239, § 1º, do CPC: ¿Art. 239 . Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução¿. 7. Desta forma, ao menos em cognição, entendo como correta a conversão do arresto em penhora . Precedentes. 8. Recurso conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator . Fortaleza, 25 de setembro de 2024. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator”. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06312380920248060000 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE PELO SISTEMA ELETRÔNICO CONVENIADO AO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD), PORQUANTO NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA . NÃO ACOLHIMENTO NESTA ETAPA PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE O ARRESTO CAUTELAR (ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), CUJO DEFERIMENTO É CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO CONCOMITANTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), E O ARRESTO EXECUTIVO (OU PRÉ-PENHORA), INSCULPIDO NO ART . 830, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DEPENDE APENAS DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER TENTATIVA INEXITOSA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES A PERMITIR O ARRESTO. DECISÃO MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. "O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art . 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line ( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia) . (...)"(REsp 1.370.687/MG, rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, DJe 15.08.2013). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5035985-96.2023.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-12-2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para deferir o pedido de arresto
on line
de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo, utilizando-se de todas as ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025